Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE PERMUTA DE TERRENO POR PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTO A SER CONSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. DOAÇÃO DOS TERRENOS A HERDEIROS NECESSÁRIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de promessa de permuta firmado entre as partes, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores em aberto a título de tributos (IPTU/TLP) devidos desde a assinatura do contrato até a rescisão.
2. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Assim, constatada irrelevância da prova pretendida, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Do contexto probatório é possível concluir que a culpa pela não obtenção do alvará de construção no prazo máximo estipulado no contrato (36 meses) é exclusiva da construtora apelante, que não cumpriu as exigências da Administração Pública a fim de que o empreendimento se adequasse aos requisitos legais, impossibilitando, assim, a concessão do alvará de construção, o que atrai a incidência da cláusula resolutiva em favor da parte autora.
4. O fato de parte do imóvel ter sido doado às filhas dos autores, após a assinatura do ajuste, não configura descumprimento do contrato, diante de cláusula contratual permissiva e da aceitação da recorrente quando da comunicação do ato.
5. Com relação ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se que a apelante, de forma livre e consciente, consentiu em não ser ressarcida de qualquer valor pago na hipótese de rescisão contratual, devendo-se respeito a pacta sunt servanda.
6. A regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.